Tribunal: TJDFT
Processo: 0718153-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0718153-20.2023.8.07.0016 RECORRENTE: MARCELO ANTONIO SANTANA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. NEOENERGIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. FATURAS INADIMPLIDAS. COBRANÇAS DEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito decorrente de fornecimento de energia elétrica, condenar o requerido à retirada do nome do requerente dos cadastros de proteção ao crédito e condenar a requerida em indenização pelos danos morais sofridos. 2. Na origem o autor, ora recorrente, afirmou ter recebido notificação da requerida afirmando ser devedor da quantia de R$ 24.231,18, com vencimento em 20/12/2018. Explicou que ocupou o imóvel até o final do ano de 2013 e, a partir de fevereiro de 2014 o imóvel é ocupado por outra loja. Noticiou ter enviado defesa administrativa, em 16/11/2018, sem resposta até o momento. Informou que a empresa requerida inscreveu seu nome no cadastro de inadimplentes. Relatou ter a empresa requerida apontado irregularidade no consumo de energia elétrica, porém não houve notificação para que acompanhasse a inspeção ou o relatório, ressaltando que, em razão de tratar-se de loja em shopping center, não tem acesso aos cabos de energia, a fim de fazer ligações clandestinas. Requereu que fosse declarada a inexistência do débito, promovida a retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes e a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 24.418,88. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (Id 50529888). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor. 4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilidade do recorrente em relação ao pagamento do débito de consumo de energia elétrica. 5. Em suas razões recursais, o requerente afirma que a recorrida não trouxe aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrente. Aduz ter apresentado defesa administrativa e sequer foi respondido. Asseverou que a empresa recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta alteração no medidor de energia elétrica, não podendo a fraude ser presumida, o que torna indevida a cobrança. Alegou que a indicação de desvio de energia constante do relatório da requerida não trouxe qualquer benefício ao recorrente, que não mais utilizava o imóvel. Pugnou pela reforma da sentença a fim de se declarar a inexistência do débito, condenar a empresa requerida a promover a retirada do nome do recorrente do cadastro de inadimplentes e ao pagamento de indenização por danos morais. 6. A responsabilidade pelo pagamento das faturas de energia elétrica é de natureza pessoal, decorrente de contrato entabulado entre o consumidor e a concessionária de serviços. Cabe ao consumidor a comunicação à concessionária de serviços modificação, encerramento ou interrupção do contrato de prestação de serviços entabulado, sob pena de permanecer responsável pelas faturas posteriores à desocupação do imóvel, independentemente do usufruto do serviço prestado. 7. Inexiste nos autos comprovação acerca de ter a parte autora formulado requerimento de alteração cadastral junto à empresa requerida, comunicando sua saída do imóvel. É obrigação do consumidor a comunicação à prestadora do serviço das alterações referentes ao imóvel em que ocupa, sem prova nos autos nesse sentido. A sucessão entre as empresas ocupantes da loja em análise não foi regularmente comprovada (ID 50529599). Assim, a manutenção da cobrança dos débitos em nome do autor não se encontra eivada por irregularidade, sendo decorrente, em parte, da inércia do próprio recorrente. Entretanto, tal fato não exime a empresa recorrente da análise da reclamação administrativa protocolada pelo recorrente (Id 50529606), a qual, ao que tudo indica, não foi respondida pela empresa. A improcedência do pedido não impede propositura pelo autor de eventual ação de regresso ou cobrança em desfavor do efetivo ocupante do imóvel, fato estranho aos autos e que envolveria terceiros. 8. Não tendo o recorrente se desincumbido do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a sentença. 9. Recurso conhecido e não provido. 10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1762578, 07181532020238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Em suas razões recursais, o recorrente aduz inobservância aos arts. 5o, XXXII, e 170, V, ambos da CF. Cita dispositivos do CDC e afirma que a recorrida “não se desincumbiu do ônus que lhe competia que era a de provar a suposta adulteração no medidor, uma vez que a fraude não pode ser presumida, o que torna indevida a cobrança”. Entretanto, verifica-se que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal